Tribunal: TJDFT
Processo: 0718298-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADES NA MEDIÇÃO. RES. 1.000/2021 DA ANEEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme Termo de Ocorrência e Inspeção n. 115129 (ID 49237224), foram constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica da parte autora/apelante entre maio de 2019 a fevereiro de 2022, que resultou na cobrança de R$ 87.098,73, com vencimento em 22.4.2022, decorrente da revisão de consumo médio (ID 49237227).
2. A realização de perícia técnica afigura-se direito discricionário, podendo ser solicitada pela distribuidora ou requerida pelo consumidor ou seu representante. Na hipótese, a não realização da perícia técnica por opção da parte interessada não se caracteriza como violação ao contraditório ou ampla defesa, sobretudo ante o fato de as irregularidades terem sido devidamente registradas, inclusive, por meio de recursos visuais.
3. Para a aferição dos valores devidos, apurados a menor, foram observados os artigos 595 e 596, ambos da Resolução da ANEEL n. 1.000, de 2021.
4. Recurso conhecido e desprovido.